Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805021-30.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AUTORIDADE: ORIVALDO COSTA CORREA, MARIA ANTONIA DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805021-30.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, BERNARDO P.A.L.SOARES – OAB/PA 18.747, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362

E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

AGRAVADOS: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS:

JÉSSICA BRISOLA – OAB/PA 22.020 E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. SUMULA 380 STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/97. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Cyrela Maresias Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela antecipada para suspender leilão extrajudicial de imóvel e determinar a retirada dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes, com base na alegação de abusividade contratual. O recurso questiona a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a legalidade do leilão extrajudicial conforme a Lei nº 9.514/97 e a inaplicabilidade da legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação revisional impede a caracterização da mora e o leilão extrajudicial; (ii) estabelecer se é cabível a retirada dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes durante a discussão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.514/97 rege de forma específica os contratos de alienação fiduciária de imóveis, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como pacificado no Tema 1095 do STJ.

4.

A constituição em mora do devedor, nos termos da Lei nº 9.514/97, autoriza a consolidação da propriedade e o posterior leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação revisional, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

5.

A simples discussão judicial sobre cláusulas contratuais não impede a negativação do nome do devedor inadimplente, tampouco suspende a exigibilidade das obrigações contratuais.

6.

Os agravados não demonstraram vícios na constituição em mora ou defeitos na notificação exigida pela Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 9.514/97 afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de alienação fiduciária de imóveis.

2.

A propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede o leilão extrajudicial.

3.

A negativação do nome do devedor é legítima enquanto persistir a inadimplência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219111-2/001; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.22.297913-0/001; TJDFT, Acórdão nº 1363678, Agravo de Instrumento nº 0718789-05.2021.8.07.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805021-30.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, BERNARDO P.A.L.SOARES – OAB/PA 18.747, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362

E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

AGRAVADOS: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS:

JÉSSICA BRISOLA – OAB/PA 22.020 E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que
concedeu a tutela antecipada determinando a abstenção de:

proceder qualquer leilão ou ato de expropriação do imóvel objeto da lide, bem como que proceda a retirada do nome dos Autores dos cadastros de restrição de crédito (SERASA e SPC), em função do Contrato ora questionado, até o deslinde final da Ação, sob pena de multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.( PJe ID 719602, páginas 1-2).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

-inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil;

- inadimplemento contratual autorizando o leilão extrajudicial conforme Lei n.9.514/97 e

- inaptidão da exordial.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, seguindo-se do conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

719533, páginas 1-12).

Distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o Relator determinou a apresentação de procuração válida ao profissional subscritor do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 1360107, páginas 1-2).

Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso interposto eis o descumprimento de diligência anterior.( PJe ID 1447936, páginas 1-2; PJe ID 1375607, página 1/ PJe ID 1375608, página 4).

Declaratórios interpostos e recebidos como Recurso de Agravo Interno, concedendo prazo ao recolhimento do preparo.( PJe ID 1817665,página 1).

Razões apresentadas no PJe ID 1849213, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1971373,páginas 1-7).

À minha relatoria em 29.09.2023, por redistribuição.

Exercido o juízo de retratação em Recurso de Agravo Interno, seguiu-se ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, que obteve

indeferimento.( PJe ID 9998595, páginas 1-7).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas.( PJe ID 10232732, páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805021-30.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847, BERNARDO P.A.L.SOARES – OAB/PA 18.747, PAULO HENRIQUE CASTRO – OAB/PA 24.362

E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

AGRAVADOS: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS:

JÉSSICA BRISOLA – OAB/PA 22.020 E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

A questão litigiosa assenta na revisão das cláusulas contratuais do Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária da Unidade Residencial Vitrine Umarizal subscrito pelos Agravados, que aderiam voluntariamente aos termos avençados.( PJe ID 2009041, página 1 – PJe ID 2009024,página 1).

Inicio o voto com os pontuais destaques:

1º: Suspensão do leilão extrajudicial decorrente do inadimplemento contratual segundo Lei n. 9.514/97, que comanda o vínculo contratual entre os litigantes pois específica, cuja singularidade afasta a incidência da Legislação Consumerista.

2º:

Tema Repetitivo 1095 do STJ,
in verbis
:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a legislação singular, havendo inadimplemento da obrigação pactuada, a possibilidade de leilão é o caminho natural a ser adotado dado o bem ser dado em garantia por alienação fiduciária, não

havendo falar impenhorabilidade de bem de família quanto presentes a observância dos ditames legais.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PROCEDIMENTO CARTORÁRIO - COMPROVADO -
LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CIENTIFICAÇÃO DO DEVEVDOR - AUSÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - CREDOR FIDUCIÁRIO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

- A Lei nº 9.514/97 estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor e averbada a matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. A certidão cartorária tem fé pública, não sendo necessário colacionar aos autos os procedimentos administrativos do serviço notarial.
- Conforme art. 27 da Lei nº 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação do bem, promoverá público leilão para a alienação do imóvel, observada a comunicação ao devedor sobre as datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
- Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe.

- Conforme julgamento do Resp. 1.906.623 do STj, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.219111-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024).O destaque é meu.

3º: Incidência do Enunciado sumular 380 do STJ,
in verbis
:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Como a propositura da Ação Judicial que discute a revisão das cláusulas contratuais apontadas como abusivas não descaracteriza a mora, então, valida o

leilão extrajudicial ante o regramento específico contratual.

4º: No Recurso de Agravo de Instrumento n.
0806630-38.2024.8.14.0000 envolvendo as mesmas partes litigantes oriundas do processo de referência n. 0841969-72.2017.814.0301, onde
CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA
requer a reintegração de posse da mesma

unidade imobiliária financiada

sob a Lei n. 9.514/97,

porém inadimplida, resultando no seguinte acórdão já transitado livremente em julgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI N.º 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Orivaldo Costa Correa e Maria Antônia da Silva Correa contra decisão interlocutória da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou a reintegração de posse de imóvel financiado por contrato com pacto de alienação fiduciária. Os agravantes sustentam a suspensão do leilão ou ato expropriatório, alegando abusividade nos juros, recálculo de saldos devedores, impenhorabilidade do bem de família e desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a impenhorabilidade do bem de família nos contratos com alienação fiduciária regulados pela Lei n.º 9.514/97; (ii) verificar a legalidade da execução extrajudicial do imóvel financiado, frente às alegações dos agravantes de juros abusivos e desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 9.514/97, que rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis, é específica e exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo suas disposições sobre inadimplemento e leilão extrajudicial.

4.

A impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada nos contratos de alienação fiduciária, uma vez que o devedor renuncia a essa proteção ao ofertar o bem como garantia.

5.

Não há comprovação de abusividade nos juros ou desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco foram apresentados argumentos específicos sobre a formação de mora ou vícios na notificação.

6.

O procedimento de leilão extrajudicial segue as exigências da Lei n.º 9.514/97, sendo a consolidação da propriedade e a subsequente reintegração de posse medidas legítimas diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei n.º 9.514/97 afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de alienação fiduciária de imóveis.

2.

O devedor que contrata sob regime de alienação fiduciária renuncia à impenhorabilidade do bem de família.

3.

Havendo inadimplemento, o leilão extrajudicial é o procedimento legítimo para consolidação da propriedade e subsequente reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.24.219111-2/001; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.498873-7/004

Dessarte
, o Recurso de Agravo de Instrumento merece ser

provido pois:

A uma. O enunciado sumular 380 do STJ autoriza os passos regulares de
CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA
a consolidar a posse da unidade inadimplida dado o cenário legal
da Lei n. 9.514/97, cuja propositura da Ação Judicial

a debater as cláusulas contratuais não é capaz de inibi-lo.

Nessa toada.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - IMPEDIR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - LANÇAR PROIBIÇÃO NO REGISTRO - NÃO CABIMENTO
- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Quando a concessão possa causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor, adotam-se critérios de proporcionalidade, sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto. Ausentes os requisitos, medida que se impõe é a não concessão da tutela provisória de urgência.

A mera propositura de ação de revisão contratual não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor (Súmula 380/STJ).
Configurada a mora, o credor poderá valer-se de todas as possibilidades legais para o recebimento da dívida, inclusive a consolidação da posse, com posterior leilão extrajudicial do imóvel
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.297913-0/001, Relator(a):
Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023).negritei.

A duas. O debate acerca dos encargos contratuais não obstaculizara a negativação do CPF/MF dos Agravados e tampouco autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato.

Nesse sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
COMPRA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM GARANTIA AO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
.
INVIABILIDADE
.

1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27).

2. Antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, nos contratos com pacto adjeto de alienação fiduciária, era possível a purgação da mora pelo devedor fiduciante após a consolidação da propriedade do imóvel até a assinatura do auto de arrematação (aplicação subsidiária do Decreto-lei nº 70/1966).

3. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo assegurado ao devedor fiduciante somente o direito de preferência (Lei nº 9.514/2017, art. 27, § 2º-B).

4
. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional das cláusulas firmadas entre os contratantes não é suficiente para afastar a mora do devedor. Em razão disso, é inviável a suspensão da ação de execução e dos atos expropriatórios dela decorrentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1363678, 0718789-05.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.)Negritei.

A três.
Inaplicável é a Legislação Consumerista dado estar a questão litigiosa sob a égide da Lei n.
9.514/97 e

A cinco.
ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA
esqueceram

de rebater a legislação específica

como, por exemplo, a não formação da mora ou defeitos na notificação. Nada disso há!

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para reformar a Interlocutória combatida e, por via de consequência, autorizar o leilão extrajudicial segundo

ditames da Lei n. 9.5214/97 e a restrição de crédito acaso ainda se mantenha a inadimplência segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 20/05/2025